Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA FRAGMENTADA. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. FARTA COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO. LAUDOS PERICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença proferida em ação penal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os dez réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e cinco deles, também, pelo crime de lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as seguintes as questões em discussão: (i) definir se há nulidade por quebra da cadeia de custódia ou irregularidade na produção da prova; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iv) verificar a incidência da causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (v) analisar a correção da dosimetria, do regime prisional e da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da suspensão condicional da pena e da detração da pena, em razão da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia e prova fragmentada foram rejeitadas, pois inexistente demonstração de adulteração, extravio ou irregularidade no percurso da prova, bem como de prejuízo concreto à defesa.
4. A materialidade delitiva restou amplamente comprovada por autos de apreensão, laudos periciais, relatórios policiais, relatórios de inteligência financeira, prova documental e oral produzida sob o crivo do contraditório.
5. A autoria foi demonstrada de forma segura pelo conjunto probatório firme e coeso, incluindo depoimentos de agentes policiais e autoridades responsáveis pela investigação, corroborados por apreensão de entorpecentes, instrumentos típicos da traficância, valores em espécie, aparelhos eletrônicos utilizados para monitoramento por câmera, além de documentos comprobatórios de movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas e da utilização de estabelecimentos comerciais como fachada.
6. A condenação dos recorrentes não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas judicializadas, em consonância com o artigo 155, do Código de Processo Penal.
7. Restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, com divisão de tarefas e atuação organizada voltada ao tráfico de drogas, afastando a tese de concurso eventual de agentes.
8. Inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como do contexto de comercialização.
9. A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, é inaplicável no presente caso, em razão da dedicação dos recorrentes à atividade delitiva e da integração em associação voltada para o tráfico de entorpecentes.
10. A dosimetria observou os critérios legais, com fundamentação idônea e concreta para a exasperação da pena-base.
11. O regime inicial fixado mostrou-se proporcional ao quantum das penas cominadas e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabíveis os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
12. Descabida a detração da pena, pois, no caso concreto, não acarretaria mudança do regime inicial, cabendo a providência ao Juízo da Execução, no momento oportuno, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28; 33, caput, e § 4o; 35, caput; e 42; Lei no 9.613/1998, artigo 1o, caput; Código Penal, artigos 33, 44, 59, 61, 65, 69 e 77; Código de Processo Penal, artigos 155; 386, incisos III e VII; e 387, § 2o; Lei de Execução Penal, artigo 66, inciso III, alínea c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054476, 0715929-23.2024.8.07.0001, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 9/10/2025; Acórdão 2017547, 0752310-64.2023.8.07.0001, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 3/7/2025; Acórdão 2036007, 0751509-51.2023.8.07.0001, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 20/8/2025; Acórdão 2052419, 0735489-48.2024.8.07.0001, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 1/10/2025; Acórdão 2054554, 0738845-17.2025.8.07.0001, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 9/10/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.111.467/PR, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025; HC n. 1.042.340/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025; enunciado de Súmula no 231.